Tribunal: TJSP
Processo: 2025288-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido no crime, ao menos em tese e nos limites em que o fato pode ser examinado até o momento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Decisão fundamentada. Custódia legítima. Ordem denegada.